Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748020-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DUARTE NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53272300) interposto por CARLA DUARTE NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 177384288 – processo referência): Emende-se recolhendo-se as custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Afirma auferir renda mensal bruta de R$ 6.684,75 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e que as custas iniciais e eventual preparo recursal ou honorários advocatícios seriam impossíveis de suportar, levando-se em conta o elevado valor da causa. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. O recurso não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque o pronunciamento judicial objeto do recurso não decidiu acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, possivelmente em razão de não constar, na petição inicial protocolada (ID 176896521 – processo referência), pedido de deferimento da benesse ora pleiteada, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. Como se vê, o Magistrado a quo apenas determinou a emenda da inicial, sem, contudo, adentrar no exame da questão agora suscitada, não se verificando em seu pronunciamento o indeferimento da justiça gratuita, com as respectivas razões de decidir. Tal matéria, portanto, não poderá ser apreciada por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois, repito, não houve pronunciamento do Juízo de origem. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador